Tribunal: TJBA
Processo: 8001322-30.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001322-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE CLAUDIO SANTANA SENA Advogado(s): DOUGLAS SANTOS HOHLENWERGER registrado(a) civilmente como DOUGLAS SANTOS HOHLENWERGER IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). NATUREZA GERAL RECONHECIDA. OMISSÃO CONFIGURADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITOS INFRINGENTES. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Embargos de declaração foram opostos contra acórdão que denegou a segurança pleiteada por policial militar inativo, visando à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 45% aos seus proventos. A decisão embargada fundamentou a denegação na ausência de prova pré-constituída sobre o cumprimento do requisito temporal exigido pela Lei Estadual nº 7.990/2001. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a natureza genérica da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) e sua consequente extensão aos inativos em face do princípio da paridade, e, em caso positivo, se a correção de tal omissão justifica a atribuição de efeitos infringentes e a concessão da segurança. III. Razões de decidir O acórdão embargado foi omisso ao não analisar o caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) e sua extensão aos inativos pelo princípio da paridade, restringindo-se à análise do requisito temporal. A CET de 45%, conforme a Resolução COPE nº 153/2014, é concedida de modo geral aos militares em atividade operacional, sem depender de avaliação individual. Em atenção ao princípio da paridade (art. 40, §4º, da Constituição Federal; art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001; art. 24-A, III, da Lei Federal nº 13.954/2019), essa vantagem deve ser estendida aos inativos. Com o reconhecimento da natureza geral da gratificação, o requisito temporal de 5 anos consecutivos ou 10 interpolados (art. 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001) não se aplica de forma restritiva. A prova da condição de inativo e da falta da verba nos proventos é suficiente para demonstrar o direito líquido e certo. Acolhida a omissão e reconhecido o direito, impõe-se atribuir efeitos infringentes aos embargos para conceder a segurança. IV. Dispositivo e tese Os embargos de declaração são conhecidos e providos, com a concessão de efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e conceder a segurança pleiteada pelo Impetrante. Tese de julgamento: "1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), quando concedida de forma geral e automática aos militares da ativa, assume natureza de vantagem geral e deve ser estendida aos proventos dos inativos em observância ao princípio da paridade. 2. A ausência da CET nos proventos do militar inativo, em conjunto com a sua comprovação da condição de inatividade e a natureza geral da gratificação para o posto ou graduação correspondente na ativa, constitui prova pré-constituída suficiente para a concessão da segurança via mandado de segurança." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8001322-30.2025.8.05.0000.1.EDCiv, em que figuram como embargante JOSE CLAUDIO SANTANA SENA e como embargados o ESTADO DA BAHIA, BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO e GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, conferindo-lhes efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R10-01